Tribunal: STF
Processo: ARE 1299751
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu o recurso extraordinário, tendo em vista que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a oposição de embargos de declaração contra a decisão do Presidente do Tribunal de origem que não admitiu o recurso extraordinário, por serem incabíveis, não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do agravo de instrumento.
    O agravante sustenta, em suma, que a jurisprudência citada na decisão recorrida estava embasada no CPC/1973, não sendo observada a atual redação do CPC/2015, o qual reconhece o recurso de Embargos de Declaração contra qualquer decisão judicial (artigo 1.022, CPC), garantindo o direito à interrupção do prazo recursal (artigo 1.026, CPC).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que assiste razão ao agravante. Assim, reconsidero a decisão agravada e passo a realizar novo exame do recurso extraordinário interposto pelo Município de Arapongas/PR.
    No caso em tela, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu provimento à Ação Direta de Inconstitucionalidade promovida pelo Ministério Público do Estado do Paraná contra dispositivos da Lei Municipal 4.451/2016. O acórdão recorrido foi assim ementado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGADA CONTINÊNCIA DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PELA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 003583-75.2016.8.16.0045. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE AS PARTES. DECISÃO DA ADI QUE ENCERRA EFEITOS MAIS AMPLOS QUE OS DA DECISÃO DA ACP. MÉRITO. ARTIGO 89, CAPUT E §§ 1º AO 6º, DA LEI MUNICIPAL Nº 4451/2016, DE ARAPONGAS. INCORPORAÇÃO, AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO TITULAR DE CARGO EFETIVO, DA GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE FUNÇÃO DE DIREÇÃO, CHEFIA OU ASSESSORAMENTO OU DOS VALORES DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. VERBAS DE NATUREZA PRECÁRIA E TRANSITÓRIA, DEVIDAS EM RAZÃO DO EFETIVO DESEMPENHO DO MISTER E UNICAMENTE ENQUANTO PERDURAR SEU EXERCÍCIO. INCORPORAÇÃO QUE MALFERE OS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA, ISONOMIA E EFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 1º, III, 27, CAPUT E INCISO V, E 34, INCISO XIX, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL VERIFICADA. PRECEDENTES DESTE C. ÓRGÃO ESPECIAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (pág. 1 do documento eletrônico 15).
    No RE, fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, violação aos arts. 37, V e XIV e 40, § 2° e § 3°, da mesma Carta
    O recurso não merece acolhida.
    Ao discorrer sobre a repercussão geral da matéria, o recorrente indica diversos julgados do STF aduzindo que o entendimento foi pela possibilidade de incorporação de verbas transitórias aos vencimentos de servidores públicos. No acórdão recorrido, contudo, foi asseverada a ausência de similitude fática e jurídica entre o caso em concreto e os paradigmas levantados pelo recorrente, conforme se deflui do seguinte excerto: 
    (…) as conclusões alcançadas quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 1264 pelo Supremo Tribunal Federal não se aplicam ao presente caso, eis que a questão foi debatida à luz de parâmetros de constitucionalidade diversos dos invocados na presente ação. Neste sentido, constata-se que a Suprema Corte analisou unicamente a contrariedade do artigo 3º da Lei Estadual nº 1145, de Santa Catarina, frente ao disposto no artigo 37, XIII, da Constituição Federal, consoante o qual ‘(…) é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público’, argumento que sequer foi deduzido nos presentes autos. O mesmo se diga quanto ao recurso extraordinário nº 563965-7” (págs. 17-18 do documento eletrônico 15).
    Dessa forma, apesar de o recorrente afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão discutida nestes autos seria relevante sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil/2015. Com esse entendimento, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma - grifei).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.135.152-AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma - grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.
    II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma - grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma - grifei).
    Os dispositivos constitucionais suscitados pelo recorrente – art. 37, V e XIV, e 40, § 2° e § 3° - indicam, respectivamente, a vedação da acumulação de acréscimos pecuniários percebidos pelo servidor público para fins de concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento, e que os valores da aposentadoria do servidor público não podem exceder à remuneração recebida no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria e que será considerada a remuneração que serviu de base para as contribuições do servidor ao regime de previdência respectivo.
    Por sua vez, a lei municipal declarada inconstitucional pelo órgão de origem, permitia a incorporação dos valores percebidos pelo servidor público enquanto ocupava cargo em comissão ou recebia função gratificada à remuneração após findas as situações transitórias, com afronta à Constituição Estadual e aos princípios fundamentais da Administração Pública.
    O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná declarou a inconstitucionalidade dos arts. 89, caput, e parágrafos da Lei Municipal 4.451/2016, por ofensa aos arts. 1°, III; 27, caput e 34, XIX, da Constituição Estadual, bem como declarou inconstitucionais, por arrastamento, os arts. 1° da Lei Municipal 3.516/2008; arts. 1°, caput, parágrafo único e 2°, caput, parágrafo único, da Lei Municipal 3.095/2004, e 1º, caput e § 1° e § 2°, da Lei Municipal 2.402/1996.
    Desse modo, incabível também a interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, pois não houve declaração de validade de lei local contestada em face de dispositivos da Constituição Federal, o que atrai, no ponto, a Súmula 284/STF.
    Isso posto, reconsidero a decisão agravada para sanar erro material e nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator